Tribunal: STF
Processo: Pet 11982
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela decretação da prisão preventiva, realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, em face de ANDRE WILSON GUERRA (CPF nº 809.207.566-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como prática de incitação. 



    Após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, em 1º/12/2023, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial. 



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 321-339v). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de ANDRE WILSON GUERRA como incurso no art. 288 (associação criminosa) e art. 286, parágrafo único (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    O Parquet requereu o prosseguimento do processo, com a nomeação do curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal (eDoc. 84, fl. 348) 



    Em 5/6/2024, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu a revogação da prisão preventiva (Petição STF nº 67.654/2024). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com a fixação de tratamento ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio (Piumhi-MG), incumbindo-lhe de informar mensalmente ao juízo da Execução Penal da respectiva a comarca a adesão ao tratamento e imediatamente eventual descumprimento, o que deferi em 20/6/2024 (eDoc. 106).



    Por fim, em 25/6/2024, a Defesa do denunciado requereu a substituição da prisão domiciliar “pela cautelar prevista no art. 319 do CPP, notadamente com referência ao seu inciso I, com o seu comparecimento periódico em juízo da Comarca de Piumhi-MG” (eDoc. 116). 



    Em decisão de 9/7/2024, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mantive a prisão domiciliar de ANDRE WILSON GUERRA, consignando que em virtude da necessidade de tratamento especializado em Psiquiatria e Psicologia, foi autorizada a saída do domicílio para fins do tratamento médico, mediante comprovação nos autos, não se verificando, portanto, qualquer motivo que recomende a substituição da prisão domiciliar (eDoc. 125).



    Em 24/9/2024, a Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA veio aos autos “informar antecipadamente que, na data de 27/09/2024, o réu passará por atendimento médico psiquiátrico com a Dra. Maísa Vaz Andrade CRM MG 40519, vez que vem realizando acompanhamento médico mensal em virtude do se quadro clínico” (eDoc. 179).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 180).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 9/7/2024, autorizei a saída de ANDRÉ WILSON GUERRA “para fins do tratamento médico, mediante comprovação nos autos” (eDoc. 125).



    Da análise dos documentos juntados pela Defesa, constata-se a comprovação de consulta agendada no CAPS II em Piumhi/MG, às 14h15min do dia 27/9/2024.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas antecipadamente, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente